Tribunal: TJDFT
Processo: 0717706-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTATUTO SOCIAL. ALTERAÇÃO. ILEGALIDADE. NÃO CONSTATADA. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

2. Tendo havido a criação de “representante dos associados beneficiários” em assembleia geral, composta inclusive pelos próprios associados, e não tendo sido alegado qualquer vício no concílio que o criou, não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na decisão assemblear, porquanto ausente qualquer ilegalidade, sob pena de ofensa à autonomia das entidades associativas prevista no artigo 5o, incisos XVII e XVIII da Constituição.

3. Recurso conhecido e desprovido.